Tribunal: TJSP
Processo: 0006879-29.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR. EXIGÊNCIA LEGAL RELATIVA AO REGIME PRISIONAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSBILIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO ESTABELECIMENTO EM QUE RECOLHIDO O AGRAVANTE. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO. Incabível a concessão da prisão domiciliar ao agravante, que se encontra cumprindo pena em regime prisional fechado, o qual é diverso do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR. EXIGÊNCIA LEGAL RELATIVA AO REGIME PRISIONAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSBILIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO ESTABELECIMENTO EM QUE RECOLHIDO O AGRAVANTE. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO. Incabível a concessão da prisão domiciliar ao agravante, que se encontra cumprindo pena em regime prisional fechado, o qual é diverso do previsto legalmente para a incidência da benesse. E, embora seja excepcionalmente concedida a sentenciados de outros regimes, para tanto é necessária a comprovação de imprescindibilidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, o que não restou demonstrado nos autos, apesar do alegado.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006879-29.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
LUCELIO BARBOSA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente sem voto), WILLIAN CAMPOS E RICARDO SALE
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006879-29.2020.8.26.0032 -Voto no 008962
2
VOTO:
008962
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0006879-29.2020.8.26.0032
AGRAVANTE:
LUCÉLIO BARBOSA DA SILVA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
ARAÇATUBA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
(execução no 1009209-79.2020.8.26.0032)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGATIVA DE
PRISÃO
DOMICILIAR.
EXIGÊNCIA
LEGAL
RELATIVA
AO
REGIME
PRISIONAL
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
IMPOSSBILIDADE
DE
TRATAMENTO
DE
SAÚDE
NO
ESTABELECIMENTO EM QUE RECOLHIDO O
AGRAVANTE. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO.
Incabível a concessão da prisão domiciliar ao
agravante, que se encontra cumprindo pena em
regime prisional fechado, o qual é diverso do
previsto legalmente para a incidência da benesse.
E, embora seja excepcionalmente concedida a
sentenciados de outros regimes, para tanto é
necessária a comprovação de imprescindibilidade
de tratamento médico fora do estabelecimento
prisional, o que não restou demonstrado nos
autos, apesar do alegado.
Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto por LUCELIO BARBOSA DA SILVA contra a respeitável decisão que
indeferiu o seu pedido de concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de
que ele não preencheu os requisitos necessários para tanto (fls. 44/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006879-29.2020.8.26.0032 -Voto no 008962
3
Busca a concessão da prisão albergue
domiciliar, alegando, em síntese, satisfazer as exigências previstas para tal
benefício, uma vez que sofre de hipertensão arterial, necessitando de
acompanhamento médico, que se mostra prejudicado ante a lotação carcerária,
bem como pela notícia de que existente casos de presos infectados com
Covd-19, no estabelecimento prisional em que recolhido (fls. 6/14).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 48/52), contando os autos ainda com decisão mantenedora
em sede de juízo de retratação (fl. 54) e parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 67/71).
É o relatório.
O sentenciado, condenado pela prática
de múltiplos delitos patrimoniais e, segundo sua extensa folha de antecedentes
(consulta ao sistema SIVEC), em cumprimento de pena desde 26..06.2016,
pleiteou a concessão de prisão albergue domiciliar, sob o argumento de que
sofre de hipertensão arterial, sendo tal pedido indeferido, sob o fundamento de
que “no caso dos autos não há razão para que seja concedida medida de urgência
ao reeducando, tendo em vista que a patologia em si não infere que ele necessite
da prisão domiciliar, nem que esteja mais vulnerável na prisão do que estaria em
liberdade.” (fl. 44 destaque do original).
O agravo não comporta provimento.
Primeiro, porque o artigo 117 da LEP é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006879-29.2020.8.26.0032 -Voto no 008962
4
aplicável a sentenciados que estejam em cumprimento de pena no regime
aberto, o que não é o caso do agravante, que, à época da decisão agravada,
cumpria sua pena em regime fechado. Segundo, porque, embora em casos de
extrema excepcionalidade seja possível a concessão do benefício a sentenciados
que cumpram a pena em regimes diversos, não é o caso presente, já que, apesar
do alegado, não juntou o agravante aos autos qualquer elemento que demonstre
a imprescindibilidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional,
nem mesmo que não esteja sendo a ele prestado o atendimento médico
adequado pela unidade prisional, informação essencial para se verificar a real
necessidade da concessão do benefício pleiteado.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE
ENFERMIDADE.
QUADRO
CLÍNICO
ESTÁVEL.
POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO PELA UNIDADE
DE SAÚDE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 2. Consolidou-se nesta
Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que,
não comprovada a extrema debilidade do recluso ou a
gravidade da doença e asseguradas todas as garantias
para que o reeducando tenha atendidas suas necessidades
de saúde no estabelecimento prisional, inviável sua
colocação em prisão domiciliar. 3. In casu, não houve nos
autos demonstração dos requisitos legais para concessão
da benesse, quais sejam, a gravidade da doença e a
impossibilidade de tratamento na unidade de saúde do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006879-29.2020.8.26.0032 -Voto no 008962
5
presídio. 4. Inexistente, assim, constrangimento ilegal, a
justificar a concessão da ordem de ofício” (STJ
HC
312423/SP, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, j. 20/10/2015, DJe 26/10/2015). (grifo meu)
Por tais razões, constata-se não estarem
preenchidos os requisitos para a concessão de prisão albergue domiciliar, sendo
mesmo de rigor a manutenção da respeitável decisão combatida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora